Tribunal: STF
Processo: MS 40749
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do RHC 252.534/PR, de relatoria do Ministro Nunes Marques.

O impetrante insurge-se contra o julgado, nos seguintes termos:

O ato coator reveste-se de teratologia ao recusar o cumprimento de determinação de suspensão nacional de processos (art. 1.035, § 5º, CPC) emanada da Relatoria do RE 1.537.165 (Tema 1.404), sob o fundamento formalista de “inovação recursal”, ignorando que a matéria é de ordem pública e de aplicação cogente e imediata. 
A ilegalidade flagrante reside, portanto, na fundamentação utilizada para afastar a suspensão do processo: a suposta "inovação recursal". Tal fundamento é teratológico por afrontar a lógica temporal e a hierarquia dos precedentes vinculantes, senão vejamos. 
O Agravo Regimental do Parquet foi interposto em 26/03/2025. A ordem de suspensão nacional no Tema 1.404 foi exarada apenas em 20/08/2025. Exigir que a parte tivesse suscitado a suspensão antes de sua existência viola o princípio da boa-fé processual. (doc. 1, p. 4)

Requer, ao fim, medida liminar para suspender os efeitos do referido acórdão e, no mérito, seja concedida a segurança para cassar, em definitivo, o ato apontado como coator na parte em que negou o sobrestamento, determinando-se a suspensão do processo, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC (doc. 1, p. 11). 

É o relatório. Decido.

Como relatado, o impetrante impugna, neste writ, acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos do RHC 252.534/PR, da relatoria do Min. Nunes Marques.
 
Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
 
A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados, incluindo da minha relatoria: 
 
EMENTA: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do STF nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança 36.558. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. O acórdão impugnado não se mostra teratológico, tendo o órgão colegiado fundamentado adequadamente as conclusões alcançadas. 4. Recurso que se nega seguimento. (MS 37223 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2021; grifei)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei) 

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020; grifei)

No presente caso, todavia, não há demonstração de hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que possam viabilizar a impetração de mandado de segurança. 

As alegações deduzidas na petição inicial deste writ já foram veiculadas nos embargos de declaração opostos pelo impetrante, tendo sido rejeitadas pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, vencida a tese que ora se reproduz neste mandado de segurança. Com efeito, no julgamento daquele recurso, o eminente Ministro André Mendonça acolheu a tese do impetrante para determinar o sobrestamento do feito, tendo sido acompanhado apenas pelo Ministro Luiz Fux.

Não cabe, em sede de mandado de segurança, revisitar os fundamentos adotados pela Segunda Turma, os quais não evidenciam qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade. O writ não se presta a substituir recurso nem a desconstituir julgado por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sobretudo quando lhe foi assegurada a oportunidade de suscitar as mesmas teses ora reiteradas, como já assinalei em precedente do Plenário desta Suprema Corte:

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra acórdão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal proferido em reclamação. Alegação de nulidade por ausência de citação do beneficiário e de requisição de informações ao órgão reclamado e vista ao Ministério Público. Ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Reclamação n. 63961/SP, da relatoria do Ministro Nunes Marques. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe mandado de segurança contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente reclamação, sem requisitar informações ao órgão reclamado e ao Ministério Público e sem citar previamente o beneficiário da decisão. Além disso, consiste em definir se caberia, neste remédio constitucional, revisitar os fundamentos de mérito adotados no acórdão impugnado a respeito do descumprimento ou não dos paradigmas. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros desta Suprema Corte, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não foram devidamente comprovadas. 4. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade, nos termos de diversos julgados do Supremo Tribunal Federal. 5. Inexiste teratologia em acórdão que adota orientação firmada na jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria debatida. 6. A alegação de suposta má aplicação da jurisprudência pelo acórdão impugnado, representa, na verdade, pretensão de revisitar os fundamentos legítimos adotados naquele julgado, que não revelam qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade. Mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, nem serve para desconstituir julgado por mero inconformismo do impetrante com o resultado de julgamento em que teve a oportunidade de suscitar as mesmas teses ora reiteradas. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”. Jurisprudência relevante citada: MS 39875 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2024; Rcl 66562 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; MS 39610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/5/2024. (MS 39929 ED-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2024; grifei)

Posto isso, tendo em vista os diversos julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito do cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais, bem como a inexistência de teratologia no ato impugnado, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.

Súmula 604 do STJ.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator